Tribunal: TJSP
Processo: 1090557-17.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (tema 188). Matérias impugnadas e decididas em agravo interno em recurso especial. Inviabilidade de nova apreciação em agravo interno em recurso extraordinário. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000291822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1090557-17.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante PAULO MIGUEL, é agravado
DJALMA DE CAPUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1090557-17.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1090557-17.2017.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (21a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PAULO MIGUEL
AGRAVADO: DJALMA DE CAPUA
VOTO No 31.888
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada
fundamentada em legislação infraconstitucional e
na
situação
fático-probatória
dos
autos.
Impossibilidade de reexame pela via do recurso
excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo
Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no
E. STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ
(tema 188). Matérias impugnadas e decididas em
agravo interno em recurso especial. Inviabilidade
de nova apreciação em agravo interno em recurso
extraordinário.
Decisão
mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por Paulo Miguel contra decisão que, em embargos à
execução, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo
de Instrumento no 791.292/PE. Alega a necessidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, devido à
ocorrência de fato novo não apreciado pela D. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1090557-17.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
3
Julgadora, que comprova a ausência de condições
financeiras suficientes para suportar as despesas
processuais.
Aduz
deficiência
na
prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa. Pontua, ainda,
violação aos arts. 3o, 11,373, I, 141, 489, § 1o, IV,
VI, 492, 493 do CPC e 1.022, I, II e parágrafo único e
arts. 5o, XXXV, LV e 93, IX da CF.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses
do
recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de
ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1090557-17.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
4
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Além do mais, dispõe o art. 1.035 do
CPC, verbis: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão
irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário
quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo. §1o. Para
efeito de repercussão geral, será considerada a
existência ou não de questões relevantes do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Agravo de Instrumento no 759.421/RJ,
assinalou que a controvérsia relativa à gratuidade da
justiça não apresenta repercussão geral, conforme se
infere da seguinte transcrição: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1090557-17.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
5
justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que, tendo por objeto questão relativa
à declaração de hipossuficiência, para obtenção da
gratuidade
de
justiça,
versa
sobre
matéria
infraconstitucional”.
A decisão impugnada teve por fundamento
a situação de fato evidenciada nos autos, cujo reexame
é inviável pela via do recurso extraordinário, a teor
da Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De
resto,
as
matérias
infraconstitucionais foram impugnadas e decididas no
agravo interno em recurso especial, sendo descabida
sua repetição no agravo interno em recurso extraordinário.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO